Tribunal: TJSP
Processo: 1035291-21.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ICMS - IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - Hospital Sírio Libanês - Reconhecimento de caráter beneficente da entidade hospitalar e de que as mercadorias importadas serão utilizadas na consecução de sua finalidade - Imunidade garantida pela alínea "c", inciso I, do artigo 150 da CF - Demonstração do preenchimento dos requisitos estabelecidos no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ICMS - IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - Hospital Sírio Libanês - Reconhecimento de caráter beneficente da entidade hospitalar e de que as mercadorias importadas serão utilizadas na consecução de sua finalidade - Imunidade garantida pela alínea "c", inciso I, do artigo 150 da CF - Demonstração do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN para a concessão de dita imunidade tributária - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença reformada para conceder a ordem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000587711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035291-21.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SÍRIO LIBÂNES, é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz Desembargador Leonel Costa, que
declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.865
Apelação Cível no 1035291-21.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo / Vara da Fazenda Pública
Acidentes do
Trabalho
Apelante:
SOCIEDADE
BENEFICENTE
DE
SENHORAS

HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
-
ICMS
-
IMPORTAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - Hospital Sírio Libanês
- Reconhecimento de caráter beneficente da entidade hospitalar
e de que as mercadorias importadas serão utilizadas na
consecução de sua finalidade - Imunidade garantida pela alínea
"c", inciso I, do artigo 150 da CF - Demonstração do
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN
para a concessão de dita imunidade tributária - Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça - Sentença reformada para
conceder a ordem - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
pela Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, às fls.
295/312, em face da r. sentença de fls. 283/289, que denegou a ordem,
julgando improcedente o mandado de segurança que objetivava o
reconhecimento da imunidade tributária na importação de equipamentos
médico-hospitalares, previsto no art. 150, VI “c” da Constituição Federal e
art. 14 do Código Tributário Nacional, cassando a liminar antes concedida
e denegando a segurança.
Inconformado, o Hospital impetrante interpôs recurso de
apelação, pleiteando a concessão da ordem, sob o fundamento de que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito à extensão da imunidade do ICMS prevista no art. 150, VI, “c” da
CF.
Argumenta que a r. sentença ora combatida teria dado
interpretação equivocada à jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal. Defende ser contribuinte de direito, vez que importa as
mercadorias diretamente do fornecedor situado no exterior, sendo que os
equipamentos médicos adquiridos são essenciais ao desempenho das
atividades médico-hospitalares.
Aduz ter cumprido todos os requisitos previstos no art. 14 do
Código Tributário Nacional para a concessão da imunidade tributária,
diferentemente do que reconhecido na r. sentença ora guerreada.
Reitera não haver distribuição de renda ou de patrimônio a
qualquer título, conforme se reconhece no Estatuto Social do Hospital
juntado aos autos. Indica que o CEBAS
Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social
corrobora com todos os demais
documentos carreados aos autos no sentido de demonstrar que o Hospital
faz jus à imunidade prevista na Constituição Federal.
Estabelece que os requisitos para a obtenção do CEBAS são
os mesmos previstos no art. 14 do CTN para a concessão da imunidade
tributária, motivo pelo qual a r. sentença merece reformas.
Às fls. 322/337 foram apresentadas contrarrazões de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Oposição ao julgamento virtual às fls. 341.
É o relatório.
Conheço das razões da apelação interpostas, e, no mérito, dou-
lhes provimento, pelos seguintes fundamentos.
A parte impetrante, por ser entidade hospitalar, goza de
imunidade tributária no tocante ao ICMS incidente sobre os equipamentos
hospitalares importados, utilizados na consecução da sua atividade
hospitalar.
A imunidade tributária pleiteada está prevista no art.150,
inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal, in terminis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
(...) VI - instituir impostos sobre:
(...) c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
E, para fazer jus à imunidade pleiteada, a impetrante deve
comprovar que é instituição de assistência social sem fins lucrativos e que
o objeto da importação, que irá integrar o patrimônio, será utilizado na
atividade precípua da sua finalidade.
E, como se verifica no caso concreto, a Sociedade Beneficente
de Senhoras - Hospital Sírio-libanês - é uma associação civil de assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à saúde, havendo nos autos substanciais elementos de prova de que se trata,
de fato, de entidade beneficente sem fins lucrativos, reconhecida como
entidade beneficente de assistência social pelo Ministério da Saúde
(Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS fls. 77/82), e
como entidade de utilidade pública federal (fls. 84), voltada para a
realização de “obras de assistência social, bem como promover a instalação,
funcionamento, gestão de serviços de saúde para tratamento de doentes de todos os
níveis econômicos e sociais” (art. 2o do Estatuto - fls. 29).
Além disso, a impetrante aplica todo “o patrimônio e receitas (...)
no território nacional, sendo vedada a distribuição de qualquer parcela de seu
patrimônio ou receita a qualquer título” (art. 8o do Estatuto - fls.31).
No que concerne à mercadoria importada, adquirida da
fornecedora SinacMed Soluções em saúde e bem descrita no Invoice no PI
039.2019, resta claro que os equipamentos hospitalares serão utilizados na
consecução da finalidade da entidade hospitalar.
Deste modo, o conjunto probatório é suficiente para a
demonstração dos fatos e permite concluir que a impetrante revestia-se da
qualidade de entidade beneficente de assistência social sem fins lucrativos,
fazendo juz à imunidade tributária, conforme estabelece o art. 14 do CTN,
quais sejam:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de
suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão”.
Neste sentido, inclusive, está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ICMS.
IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.
Hospital
Sírio
Libanês.
Reconhecimento
de
caráter
beneficente da entidade hospitalar e de que as mercadorias
importadas serão utilizadas na consecução de sua finalidade.
Imunidade garantida pela alínea "c", inciso I, do artigo 150
da
CF.
Manutenção
da
sentença.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS1”. [grifou-se].
“REEXAME NECESSÁRIO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA -
IMPORTAÇÃO
DE
BENS

ICMS
-
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEM FINS
LUCRATIVOS - A Constituição Federal, no artigo 150,
expressamente veda a instituição de impostos sobre as
instituições de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos
os requisitos legais Preenchimento dos requisitos do artigo
14 do Código Tributário Nacional - Bens importados que
guardam relação de essencialidade com as finalidades da
impetrante Existência de direito líquido e certo - Imunidade
que alcança o ICMS - Hipótese de imunidade tributária,
ficando o Estado impossibilitado da cobrança da exação, pela
não ocorrência da hipótese de incidência Sentença mantida.
Reexame necessário não provido2.” [grifou-se].
“Reexame necessário
tributário - ICMS
entidade
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível e Remessa Necessária
no1041678-52.019.8.26.0053. Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Souza Nery. DJ:
19.02.2020.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Remessa Necessária Cível no 1009991-57.2019.8.26.0053.
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Spoladore Dominguez. DJ: 11.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistencial sem fins lucrativos imunidade fiscal conferida
pelo art. 150, VI, "c" da CRFB importação de produtos
atrelados à consecução da atividade pública prestada copiosa
jurisprudência do Pretório Excelso colmatados os requisitos
do no art. 14 do CTN para fruição do beneplácito

jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça
sentença
concessiva da segurança mantida
reexame necessário
desprovido3”. [grifou-se].
“MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Importação de
equipamentos hospitalares. Decisão que indefere liminar cujo
objetivo era conseguir o desembaraço aduaneiro sem o
recolhimento do tributo. Presença dos requisitos legais.
Imunidade tributária. Artigo 150, VI, "c", §4o, da CF/88 c.c.
art. 14 do CTN. Precedentes recentíssimos envolvendo a mesma
entidade. Ineficácia caso somente ao final se conceda a ordem.
Inexistência de dano à FESP. Decisão reformada. Recurso
conhecido e provido4”. [grifou-se].
Com essas considerações, a r. sentença deve ser reformada, a
fim de que a ordem pleiteada pela parte impetrante seja concedida, pelos
fundamentos acima enunciados.
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo (sem
majoração de honorários advocatícios, posto que não fixados em
primeiro grau, com base no art. 25 da Lei no 12.016/09).
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Remessa Necessária Cível no 1036808-61.2019.8.26.0053.
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Souza Meirelles. DJ: 11.03.2020.
4 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de instrumento no 2000617-28.2020.8.26.0000.
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público. Rel. Desa. Vera Angrisani. DJ: 19.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035291-21.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sírio Libânes
Apelado: Estado de São Paulo
Interessado: Delegado da Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA
PN 33.865
APELAÇÃO
1035291-21.2019.8.26.0053
APELANTE:
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO
LIBANES
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
VOTO DIVERGENTE 33631
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ICMS IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
HOSPITAL
SÍRIO
LIBANÊS

IMPORTAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES.
Ação objetivando a liberação de equipamentos importados, sem o prévio
pagamento do ICMS.
Apelação contra r. sentença que julgou improcedente ação que busca o
reconhecimento de imunidade tributária como forma de ter obstada a
exigência de pagamento de ICMS sobre mercadorias importadas do exterior,
por ter certificado de entidade beneficente.
Pessoa jurídica que tem por objeto serviços de saúde embasa pedido de
imunidade tributária limitando-se ao efeito suspensivo de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação
de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS.
A condição de entidade beneficente de assistência social depende de provas,
não bastando a apresentação de CEBAS e outras declarações do Poder
Executivo e menos ainda que a autora se autoproclame entidade beneficente.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NÃO COMPROVAÇÃO
Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu
direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 Não basta a entidade dizer-se
filantrópica e praticar alguma assistência social Conjunto probatório da qual
não se pode afirmar que a autora preste gratuidade de forma razoável e
proporcional à totalidade dos recursos auferidos Ausência de demonstração
inequívoca do preenchimento dos requisitos elencados no art. 4o da Lei
12.101/09.
Ausência de comprovação da assistência gratuita a pessoas carentes, com
demonstração de que as mercadorias trazidas do exterior seriam destinadas
ao atendimento beneficente, que não autoriza o reconhecimento e fruição da
imunidade tributária pleiteada.
O Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS da
requerente, cujo pedido administrativo de renovação encontra-se pendente
de análise, indica que a “Condição de Beneficência” da autora consiste em
“Projetos de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS” (Proadi-SUS),
portanto, não irá prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes via SUS,
ou seja, direta e gratuitamente, mas sim irá desenvolver estudos, pesquisa,
capacitação de pessoal e desenvolvimento de técnicas e operação de gestão
em serviços de saúde.
Destarte, a imunidade não tem curso nesse caso, uma vez que os
equipamentos importados de que trata a ação ora em exame não se
destinarão à razão de ser reconhecida a autora como entidade assistencial,
tanto que não serão usados no atendimento de pessoas no âmbito do SUS,
daí que deixa o benefício tributário de atender a finalidade para a qual foi
instituído.
Impossibilidade de reconhecimento e fruição da imunidade tributária
pleiteada. Insuficiência demonstração documental da existência do alegado
direito líquido e certo.
Sentença de improcedência mantida, por fundamento diverso.
Recurso de apelação não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Consta do voto do Exmo. Des. Relator, que adoto:
“Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente pela Sociedade
Beneficente de Senhoras Hospital Sírio Libanês, às fls. 295/312, em face da r.
sentença de fls. 283/289, que denegou a ordem, julgando improcedente o mandado
de segurança que objetivava o reconhecimento da imunidade tributária na
importação de equipamentos médico-hospitalares, previsto no art. 150, VI “c” da
Constituição Federal e art. 14 do Código Tributário Nacional, cassando a liminar
antes concedida e denegando a segurança.
Inconformado, o Hospital impetrante interpôs recurso de apelação,
pleiteando a concessão da ordem, sob o fundamento de que tem direito à extensão
da imunidade do ICMS prevista no art. 150, VI, “c” da CF.
Argumenta que a r. sentença ora combatida teria dado interpretação
equivocada à jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal. Defende ser
contribuinte de direito, vez que importa as mercadorias diretamente do fornecedor
situado no exterior, sendo que os equipamentos médicos adquiridos são essenciais
ao desempenho das atividades médico-hospitalares.
Aduz ter cumprido todos os requisitos previstos no art. 14 do Código
Tributário Nacional para a concessão da imunidade tributária, diferentemente do
que reconhecido na r. sentença ora guerreada.
Reitera não haver distribuição de renda ou de patrimônio a qualquer título,
conforme se reconhece no Estatuto Social do Hospital juntado aos autos. Indica que
o CEBAS Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social corrobora
com todos os demais documentos carreados aos autos no sentido de demonstrar
que o Hospital faz jus à imunidade prevista na Constituição Federal.
Estabelece que os requisitos para a obtenção do CEBAS são os mesmos
previstos no art. 14 do CTN para a concessão da imunidade tributária, motivo pelo
qual a r. sentença merece reformas.
Às fls. 322/337 foram apresentadas contrarrazões de apelação.”.
RELATADO, VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação em que a impetrante, pessoa jurídica da área de serviços
de saúde, objetiva o reconhecimento da imunidade constitucional do art. 150, VI,
alínea c), como forma de ter obstada a exigência de pagamento de ICMS sobre
mercadorias importadas do exterior.
Evoluí meu entendimento pessoal sobre o tema, antes entendendo pela
suficiência da certificação para comprovação da condição de entidade beneficente
de assistência social, inclusive aplicando a presunção de que tais entidades não
possuem condições materiais de arcar com despesas sem que possam prejudicar
sua manutenção ou dificultar a realização de seus objetos sociais.
Contudo, após análise contínua, firmei convencimento no sentido que a
seguir exponho.
Primeiramente, há que se fazer algumas considerações sobre a natureza da
questão acima referida, uma vez que a exata compreensão da imunidade conferida
no artigo 195, §7o, da Constituição Federal perpassa obrigatoriamente pela
definição do que seja "entidade beneficente de assistência social".
De início, vale dizer que o texto constitucional quando tratou das imunidades
tributárias genéricas, especificamente no artigo 150, VI, 'c', referiu-se "as
instituições de educação e de assistência social", enquanto que no artigo 195, §7o,
disciplinando a imunidade tributária específica das contribuições sociais para o
custeio da Seguridade Social, fez menção às "entidades beneficentes de assistência
social".
Diante dessa dicotomia de expressões adotadas pela Carta Magna, não há
como negar que "instituições de assistência social" não são a mesma coisa que
"entidades beneficentes de assistência social". Aliás, em outros trechos, a
Constituição Federal faz referência às "entidades beneficentes" e de "assistência
social" (art. 204, inc. I), não havendo, no entanto, delimitação do exato conceito
dessas entidades.
Nesse passo, com a utilização de diversas expressões no trato das referidas
imunidades, surge aqueles que admitem a existência de tipos diferenciados de
"assistência social" na formulação do alcance da imunidade genérica instituição de
assistência social
e da específica entidade beneficente de assistência social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, o Supremo Tribunal Federal em julgado acerca da imunidade das
entidades privadas de previdência complementar, por maioria de votos, acabou por
firmar jurisprudência no sentido de que o conceito de assistência social deve ser
extraído do artigo 203 da Carta Magna.
De toda sorte, a nosso sentir, a adjetivação "beneficente" consiste num
marco diferencial que não se pode desprezar, pois permite afirmar que a assistência
social a ser prestada por estas entidades para o gozo da imunidade à Seguridade
Social deve, indubitavelmente, corresponder à relação jurídica de assistência social
fornecida pelo Estado, ou seja, deve possuir caráter absolutamente desinteressado,
de manifesto altruísmo, voltado para a erradicação da pobreza e a redução das
desigualdades sociais (art. 3o, III, da CF).
Desse modo, somente a relação jurídica baseada na unilateralidade da
prestação, fornecida exclusivamente pela entidade, pode ser considerada como
efetivo exercício de assistência social para fins de gozo da imunidade tributária do
artigo 195, §7o, da Constituição Federal.
É por isso que se diz "beneficente". A entidade de assistência social não pode
simplesmente dedicar-se à filantropia, deve sim "concorrer" de modo efetivo com a
assistência social prestada pelo Poder Público. Deve dedicar-se à "assistência social"
e ser "beneficente".
O trabalho desinteressado da "entidade beneficente", por seu turno, não
veda a utilização de mecanismos ínsitos à iniciativa privada para auferir recursos
para a consecução de seus fins, exigindo, porém, a comprovação de efetiva
prestação de serviços assistenciais à parcela razoável de sua clientela. Significa
dizer que a "entidade beneficente" pode, e até deve, amealhar recursos de outros
clientes que não sejam os próprios carentes, para aplicá-los nos seus fins
específicos, de forma razoável e proporcional aos resultados operacionais lucrativos.
Com efeito, como a assistência social pública tem por finalidade prover à
pessoa carente dos mínimos sociais, dentro dos objetivos traçados pela Constituição
da República (art. 203 e 3o), fora desses objetivos não se tem a atividade de
assistência social para gozo da imunidade do art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Na realidade, não há como fixar um conceito elástico para as atividades de
assistência social para fins de gozo da imunidade das contribuições que custeiam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguridade Social, sob pena de burlar a finalidade que escora o preceito, que
consiste justamente em auxiliar pessoas incapazes de prover suas necessidades
básicas por conta própria ou de suas famílias.
No mesmo sentido é a lição do professor Celso Barroso Leite, a saber:
“Repetindo, não tem sentido discutir a autenticidade ou não da
alegada natureza filantrópica da entidade; só tem direito à isenção a
entidade beneficente de assistência social. Em outros termos, não
basta a entidade dizer-se filantrópica e praticar alguma
assistência social, quase sempre apenas como truque para
obter a isenção; é preciso ser, realmente de assistência
social.”
Assim, o conceito de "entidade beneficente de assistência social" envolve,
necessariamente, por força constitucional, a existência da comprovação mínima
dos seguintes requisitos: a) não tenha fins lucrativos; b) preste gratuidade de
forma razoável e proporcional à totalidade dos recursos auferidos; e c)
atenda o princípio da universalidade de cobertura e atendimento (generalidade),
especificamente aos que dela necessitar, ou seja, aos carentes, com o escopo de
atender os objetivos fundamentos da República, especialmente erradicar a pobreza
(art. 3o, III, da CF).
Desses requisitos mínimos extraídos da Constituição é que se deve buscar
fundamento para estabelecer o exigido das "entidades beneficentes de assistência
social".
O simples fato de as entidades, sem fins lucrativos, prestarem algum tipo de
auxílio a certas pessoas, por si só, não as credencia na qualificação de
"beneficentes". A prestação de serviços gratuitos a pessoas carentes em percentuais
ínfimos, se comparados ao vulto dos recursos auferidos pela entidade dita
assistencial, não atende a finalidade constitucional e, com muito menos razão, à
prestação de serviços gratuitos àqueles beneficiários que dispõem de recursos, ou
seja, aos não carentes.
No caso dos autos, foi apresentado certificado renovado para o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01/01/2015 a 31/12/2017 (fls. 79), bem como comprovação de que protocolizou
tempestivamente o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social CEBAS, em 17/12/2017 fl. 80, providencia tempestiva que,
nos termos do art. 24, §2o, da Lei 12.101/09, confere que “a certificação da
entidade permanecerá válida até a data da decisão sobre o requerimento de
renovação tempestivamente apresentado”.
Contudo, a simples apresentação do certificado de entidade beneficente de
assistência social ainda é insuficiente para a comprovação do caráter filantrópico da
instituição; menos ainda, não basta que os estatutos da entidade digam que ela
tem objetivos que a tornariam, em tese, entidade imune.
A imunidade visa a proteger os direitos de liberdade compreendidos no
mínimo existencial, nas condições iniciais para a garantia da igualdade de chance.
Dessa maneira, a justificativa para a imunidade é a de que não se pode cobrar
imposto sobre atividade substancialmente equiparada à estatal, pautada
essencialmente no interesse público, como é o caso da prestação de serviços de
saúde (art. 196, CF).
Portanto, além da situação objetiva mencionada no artigo 14 do Código
Tributário Nacional, a imunidade em tela só pode ser concedida àquelas instituições
que realmente desenvolvam atividades em benefício de parte considerável da
coletividade, sob pena de se estabelecer privilégios e não vantagens sociais com o
reconhecimento de tal imunidade, desvirtuando o espírito do legislador constituinte.
Assim, é de meu entendimento a necessidade, para a concessão e fruição da
imunidade tributária, da comprovação da assistência gratuita a pessoas carentes,
com demonstração de que as mercadorias trazidas do exterior seriam destinadas ao
atendimento beneficente.
Nesse sentido, restou incontroverso o descumprimento do requisito
segundo o qual 60% dos serviços da entidade postulante deve ser feito ao
Sistema único de Saúde (SUS), conforme previsões do artigo 3o, parágrafo
4o, do então vigente Decreto 2.536/98, condição originada do artigo 4o,
inciso II, da lei 12.101/09.
Dispõe a referida Lei 12.101/09, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 4o. Para ser considerada beneficente e fazer jus à certificação, a
entidade de saúde deverá, nos termos do regulamento:
I - celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o
gestor do SUS; (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
II - ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual
mínimo de 60% (sessenta por cento);
III - comprovar, anualmente, da forma regulamentada pelo
Ministério da Saúde, a prestação dos serviços de que trata o inciso II,
com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais
realizados. (Redação dada pela Lei no 12.453, de 2011)
§ 1o O atendimento do percentual mínimo de que trata o caput pode
ser individualizado por estabelecimento ou pelo conjunto de
estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, desde que não
abranja outra entidade com personalidade jurídica própria que seja
por ela mantida.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, no conjunto de estabelecimentos
de saúde da pessoa jurídica, poderá ser incorporado aquele vinculado
por força de contrato de gestão, na forma do regulamento.
§ 3o Para fins do disposto no inciso III do caput, a entidade de saúde
que aderir a programas e estratégias prioritárias definidas pelo
Ministério da Saúde fará jus a índice percentual que será adicionado
ao total de prestação de seus serviços ofertados ao SUS, observado o
limite máximo de 10% (dez por cento), conforme estabelecido em
ato do Ministro de Estado da Saúde. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 4o Na hipótese de comprovada prestação de serviços pela entidade
de saúde, sem a observância do disposto no inciso I do caput deste
artigo, que dê causa ao indeferimento ou cancelamento da
certificação, o Ministério da Saúde deverá informar aos órgãos de
controle os indícios da irregularidade praticada pelo gestor do SUS.
(Incluído pela Lei no 13.650, de 2018)
Art. 5o A entidade de saúde deverá ainda informar, obrigatoriamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao Ministério da Saúde, na forma por ele estabelecida:
I - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais
realizados para os pacientes não usuários do SUS;
II - a totalidade das internações e atendimentos ambulatoriais
realizados para os pacientes usuários do SUS; e
III - as alterações referentes aos registros no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES.
Como dito alhures, tenho que não basta a apresentação de CEBAS e outras
declarações do Poder Executivo e menos ainda que a autora se autoproclame
entidade beneficente.
O reconhecimento da imunidade tributária em tela demanda demonstração
inequívoca do preenchimento dos requisitos elencados no art. 4o da Lei 12.101/09,
o que passa, necessariamente, pela verificação do percentual que significa o efetivo
atendimento aos pacientes da rede de saúde pública, para que se possa definir se o
caráter assistencial se configura para efeitos tributários, e não simplesmente limitar-
se ao efeito suspensivo do disposto no §2o do artigo 24.
Efetivamente, não há elementos comprobatórios de que a impetrante oferte
a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), o que poderia ser comprovado, conforme a própria lei exige, com base nas
internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados.
Ainda, nos termos do § 1o, do art. 4o, o atendimento do percentual mínimo
de 60% pode ser individualizado por estabelecimento ou pelo conjunto de
estabelecimentos de saúde da pessoa jurídica, desde que não abranja outra
entidade com personalidade jurídica própria que seja por ela mantida.
Destaca-se que, alternativamente, a Lei 12.101/09 prevê que a entidade,
para dar cumprimento ao requisito previsto no art. 4o supra, poderá realizar
projetos de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS a fim de ser considerada
beneficente e fazer jus à certificação. Confira-se:
Art. 11. A entidade de saúde de reconhecida excelência poderá,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativamente, para dar cumprimento ao requisito previsto
no art. 4o, realizar projetos de apoio ao desenvolvimento
institucional do SUS, celebrando ajuste com a União, por
intermédio do Ministério da Saúde, nas seguintes áreas de atuação:
I - estudos de avaliação e incorporação de tecnologias;
II - capacitação de recursos humanos;
III - pesquisas de interesse público em saúde; ou
IV - desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços
de saúde.
Contudo, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social-CEBAS
da requerente, cujo pedido administrativo de renovação encontra-se pendente de
análise, indica que a “Condição de Beneficência” da autora consiste em “Projetos de
Apoio
ao
Desenvolvimento
Institucional
do
SUS”
(Proadi-SUS),
portanto,
efetivamente, não irá prestar atendimento médico-hospitalar a pacientes via SUS,
ou seja, gratuitamente, mas sim irá desenvolver estudos, pesquisa, capacitação de
pessoal e desenvolvimento de técnicas e operação de gestão em serviços de saúde.
Razão pela qual tenho que a imunidade não tem curso nesse caso, uma vez
que os equipamentos importados de que trata a ação ora em exame não se
destinarão à razão de ser reconhecida a autora como entidade assistencial, tanto
que não serão usados no atendimento de pessoas no âmbito do SUS, daí que deixa
o benefício tributário de atender a finalidade para a qual foi instituído.
No caso, os equipamentos médicos importados não serão utilizados no
atendimento direto da população no contexto do SUS, de modo que essa última não
será beneficiada por eles. A autora continuará a atender pacientes mediante
prestação pecuniária, seja deles diretamente, seja dos planos de saúde e para tal
desiderato é que se prestarão os equipamentos importados -, enquanto a população
de baixa renda continuará a ser atendida pelo SUS, seja na rede pública de saúde,
seja por entidades assistenciais voltadas ao atendimento dessas pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, entendo não ter restado demonstrada a condição de entidade de
assistência social, não havendo que se conceder à impetrante a imunidade
pretendida.
Menciono, ainda, que a despeito de a autora ostentar o nome de “Sociedade
Beneficente”, como bem destacado pela Fazenda Estadual em suas razões, o fato de
que “é notório que o Hospital Sírio-Libanês ostenta alto padrão de atendimento
(médico e hotelaria), com custo financeiro inacessível para a população média e
baixa renda, sendo o hospital preferido da elite paulista, quiçá brasileira”.
Pontuo ser um acinte à cidadania, que sofre com altas taxas de desemprego
e forte recessão econômica, com decisões judiciais que não garantem a posse de
concursados com base da crise econômica (tal como aconteceu em São Paulo com o
caso dos candidatos do concurso de Oficial Administrativa da Polícia Militar de São
Paulo), bem como resistem no reconhecimento da isenção de IPVA de veículos para
pessoas com deficiência, absorver imposturas desse tipo, que prejudicam a
arrecadação do Estado.
Creditar imunidade tributária a conhecidos hospitais-empresa, de renda
milionária, que atendem majoritariamente a elite econômica do país, inacessível
para a maioria da população de classe média depauperada, nem se diga quanto às
demais faixas mais pobres da cidadania, porque aqueles seriam filantrópicos e
beneficentes é um disparate, que só se justifica pelo criticável sistema político
brasileiro.
Assim, entendo ser inconcebível e despudorado o pedido de fruição da
imunidade pelo hospital, onde não se logrou êxito em demonstrar, como lhe
competia (art. 373, I, do CPC), que as mercadorias importadas seriam destinadas
ao atendimento beneficente, o que não autoriza o reconhecimento pretendido.
Há, portanto, insuficiente demonstração documental da existência do
alegado direito líquido e certo.
Assim, deve ser mantida a improcedência da ação, mas por fundamento
diverso.
Isso posto, voto para manter a r. sentença de improcedência e negar
provimento ao recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA
JUNIOR
C18D456
9
20
Declarações
de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
11C33862
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035291-21.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.